Tribunal: STJ
Processo: 0462805-27.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 966191 - SP (2024/0462805-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: J D D R (MENOR)
ADVOGADOS
: GUILHERME PURINI NARDI - SP386304
MARCOS VINICIUS MARQUES - SP516996
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ATO
HABEAS CORPUS
INFRACIONAL ANÁLOGO A ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência desta Corte entende ser devida aplicação
de medida de internação, por expressa aplicação do previsto no art. 122,
I, do ECA, pois o ato infracional análogo ao delito de estupro de
vulnerável é cometido mediante presunção absoluta de violência ou grave
(AgRg no HC n. 995.636/BA, relator Ministro Reynaldo Soares
ameaça"
da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
).
28/5/2025
2. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49447159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:18
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 21f7ec30-7e94-4888-bd49-de778de6d2a4

AgRg no HABEAS CORPUS No 966191 - SP (2024/0462805-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: J D D R (MENOR)
ADVOGADOS
: GUILHERME PURINI NARDI - SP386304
MARCOS VINICIUS MARQUES - SP516996
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ATO
HABEAS CORPUS
INFRACIONAL ANÁLOGO A ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência desta Corte entende ser devida aplicação
de medida de internação, por expressa aplicação do previsto no art. 122,
I, do ECA, pois o ato infracional análogo ao delito de estupro de
vulnerável é cometido mediante presunção absoluta de violência ou grave
(AgRg no HC n. 995.636/BA, relator Ministro Reynaldo Soares
ameaça"
da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
).
28/5/2025
2. Agravo desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J D D R, contra
decisão de fls. 265/268, na qual não conheci do
:
habeas corpus

"[...] a jurisprudência desta Corte entende ser
devida aplicação de medida de internação, por expressa
aplicação do previsto no art. 122, I, do ECA, pois o ato
infracional análogo ao delito de estupro de vulnerável é
cometido mediante presunção absoluta de violência ou
grave ameaça" (AgRg no HC n. 995.636/BA, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJEN de
).
28/5/2025 "

Nas razões recursais, a defesa sustenta o descabimento da medida de
internação, ao argumento de que não se indicou a gravidade da conduta do paciente e
por ter se passado mais de dois anos até a implementação da referida medida.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo
órgão colegiado, com a concessão da ordem.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49447659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:44
Código de Controle do Documento: bb06fe73-57ed-40cd-a4b6-53ce5fefb89c

VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
O julgado prolatado na origem, ao manter a medida de internação, assentou:

"Destarte, observa-se, no presente caso, que o
representado não reúne condições para o cumprimento de
medida diversa, encontrando a internação respaldo no §1o
do artigo 112, e no inciso I, do art. 122, do ECA.
O ato infracional cometido pelo representado
análogo ao crime de estupro de vulnerável é
extremamente grave e altamente reprovável, praticado
contra pessoa incapaz de expressar consentimento válido,
cuja presunção de violência é presumida. Ademais, no
presente caso, os atos, que ocorreram durante anos, foram
cometidos dentro da casa da avó da vítima e do
representado, local em que a vítima deveria se sentir
segura e acolhida, com tentativa de conjunção carnal e
outros atos libidinosos. Aliás, mesmo após a unificação dos
tipos penais de estupro e atentado violento ao pudor, há
necessidade de se aferir a conduta do agente para dela se
extraírem as consequências, e, no caso, a tentativa de
conjunção carnal revela a gravidade e violência da conduta.
Além disso, o representado ameaçou a vítima,
falando que 'se ela contasse, iria acontecer algo muito ruim
para ela ou para a família dela' e praticou violência, tendo
a asfixiado com um travesseiro enquanto praticava os atos
libidinosos e causado dor à vítima ao tentar praticar a
conjunção carnal.
O apelante agiu com audácia, falta de criticidade,
impondo à vítima sofrimento e trauma. Segundo a genitora
da vítima, esta sentiu extrema vergonha pelo ocorrido e lhe
disse que passou a ter ideação suicida; passou a não
querer ir mais à casa da avó (onde sofreu os abusos) e
começou a ficar agressiva na escola, respondendo de
forma desrespeitosa aos professores (mídia audiovisual à
fl. 93).
Assim, a medida aplicada está em consonância
com a gravidade do ato infracional e as condições
pessoais
do
adolescente,
necessitando
de
uma
intervenção mais rigorosa, com acompanhamento integral
e efetivo, para a sua reinserção social.
Diante de todas as particularidades do presente
caso, a decisão que aplicou ao representado medida de
internação não é excessiva, nem de caráter punitivista,
mas, para o momento, a mais adequada à reabilitação do
representado e ao resgate de valores e limites que a vida
em sociedade exige.
Não se pode passar ao largo de reconhecer que a
medida extrema tem dupla função: ressocializar o
adolescente em conflito com a lei e afastá-lo do ambiente
nocivo que o permeia.
Destarte, diante das circunstâncias de caráter
objetivo e subjetivo, a medida socioeducativa de
internação, imposta com fundamento no inc. I do artigo 122
do ECA, é a mais adequada ao caso concreto, visando,
ainda, à proteção integral do adolescente.
Por outro lado, será ele periodicamente avaliado,
podendo reverter a medida extrema tão logo demonstre
aptidão para o retorno ao convívio social, respeitados os

limites legais (art. 121, §§ 3o e 5o, do ECA)." (fls. 39/40)

Documento eletrônico VDA49447659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:44
Código de Controle do Documento: bb06fe73-57ed-40cd-a4b6-53ce5fefb89c

Com efeito, "a jurisprudência desta Corte entende ser devida aplicação de
medida de internação, por expressa aplicação do previsto no art. 122, I, do ECA, pois o
ato infracional análogo ao delito de estupro de vulnerável é cometido mediante
(AgRg no HC n. 995.636/BA, relator
presunção absoluta de violência ou grave ameaça"
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
).
28/5/2025
A corroborar esse posicionamento:

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE
INTERNAÇÃO.
ATO
INFRACIONAL
ANÁLOGO
A
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
FUNDAMENTOS
CONCRETOS
PARA
APLICAÇÃO
DA
MEDIDA.
POSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
VEDADO. SÚMULA N. 7 STJ. PRECEDENTES. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou provimento a recurso especial, mantendo a medida
socioeducativa de internação imposta pelo Tribunal de
origem, em razão da prática de ato infracional análogo ao
crime de estupro de vulnerável, nos termos do art. 122, I,
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
medida socioeducativa de internação é adequada e
necessária, considerando a gravidade concreta do ato
infracional e a presunção de violência em casos de estupro
de vulnerável.
3. A defesa alega violação aos arts. 112, §1o, e 122
do ECA, sustentando que a gravidade abstrata do delito
não pode justificar a medida mais gravosa e que a decisão
monocrática não analisou concretamente os critérios de
necessidade,
adequação
e
proporcionalidade
da
internação.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência desta Corte autoriza a aplicação
da medida de internação em casos de ato infracional
análogo ao estupro de vulnerável, dada a presunção
absoluta de violência.
5.
O
Tribunal
de
origem
fundamentou
a
necessidade da internação com base na gravidade
concreta do ato infracional, o que impede o reexame fático-
probatório em sede especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
6. A decisão monocrática enfrentou os requisitos
para a concessão da medida de internação, em
conformidade com o art. 122, I, do ECA, considerando as
peculiaridades do caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A medida socioeducativa
de internação é autorizada em casos de ato infracional
análogo ao estupro de vulnerável, dada a presunção
2. A análise da adequação e
absoluta de violência.
necessidade da medida deve considerar a gravidade
concreta do ato, não cabendo reexame fático-probatório
em sede especial".
(AgRg no AREsp n. 2.732.804/TO, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
.)
14/2/2025

Documento eletrônico VDA49447659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:44
Código de Controle do Documento: bb06fe73-57ed-40cd-a4b6-53ce5fefb89c

Acrescenta-se, ainda, que a Corte de origem indicou a gravidade concreta da
conduta perpetrada pelo paciente que por mais de dois anos praticou abusos contra a
sua prima quando esta tinha entre oito e dez anos de idade, a qual era a
constantemente ameaçada, sofreu mudança de comportamento e começou a ter baixa
autoestima, em virtude da violência que sofria.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49447659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:44
Código de Controle do Documento: bb06fe73-57ed-40cd-a4b6-53ce5fefb89c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0462805-1
HC 966.191 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15064126020238260358 21035807520248260000 50183962023
5064126020238260358
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GUILHERME PURINI NARDI
ADVOGADOS
: GUILHERME PURINI NARDI - SP386304
MARCOS VINICIUS MARQUES - SP516996
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: J D D R (MENOR)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Ato Infracional - Contra a dignidade
sexual - Estupro de Vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J D D R (MENOR)
ADVOGADOS
: GUILHERME PURINI NARDI - SP386304
MARCOS VINICIUS MARQUES - SP516996
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485;0047128458@
2024/0462805-1 - HC 966191 Petição : 2025/0065422-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49352859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:26:13
Código de Controle do Documento: F285AEE2-28BF-4373-886F-75314953D4A0